Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso que se cinge à verificação de ilegitimidade passiva do réu para responder por dívidas decorrentes de prestação de serviço de água e esgoto. 1.1. É consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que “1. (...) débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014.” (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.).

2. Lado outro, apesar de o réu/apelante afirmar sua ilegitimidade passiva por não mais figurar como locatário do bem, do qual foram geradas as faturas de água e esgoto, permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da CAESB conforme narrado na inicia; e este deve ser o parâmetro para aferir “( ) A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) (..) ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( )”(REsp 1522142/PR, Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe22/06/2017). 2.1. Com base na narrativa da inicial, as contas/faturas de água e esgoto relativas ao imóvel encontram-se no nome do réu, tendo sido prestados serviços por CAESB sem recebimento de contraprestação, o que evidencia a relação jurídica existente entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.

3. Recurso conhecido e não provido.